Tribunal: TJSP
Processo: 2049152-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU e taxas – Exercícios de 2013 a 2016 – Ilegitimidade passiva "ad causam" do promitente vendedor – Compromisso de compra e venda não registrado - A legitimidade concorrente a que alude o art. 34 do CTN deve ser interpretada à luz do art. 123 do CTN, prevalecendo o interesse público quanto à facilitação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU e taxas – Exercícios de 2013 a 2016 – Ilegitimidade passiva "ad causam" do promitente vendedor – Compromisso de compra e venda não registrado - A legitimidade concorrente a que alude o art. 34 do CTN deve ser interpretada à luz do art. 123 do CTN, prevalecendo o interesse público quanto à facilitação da arrecadação, recaindo a constrição, ademais, sobre o imóvel compromissado à venda – Súmula n° 399 do STJ – Imóvel pertencente à CDHU - Alegação de imunidade recíproca – Descabimento, pois o benefício não alcança as sociedades de economia mista – Impenhorabilidade, afastada - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049152-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é agravante
CDHU COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
é
agravado
MUNICÍPIO
DE
FERRAZ
DE
VASCONCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049152-85.2020.8.26.0000 -Voto no 21964
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2049152-85.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DE SÃO PAULO - CDHU
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS
COMARCA: FERRAZ DE VASCONCELOS
VOTO No 21694
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
IPTU e taxas
Exercícios de 2013 a 2016

Ilegitimidade passiva “ad causam” do promitente
vendedor
Compromisso de compra e venda não
registrado - A legitimidade concorrente a que alude
o art. 34 do CTN deve ser interpretada à luz do art.
123 do CTN, prevalecendo o interesse público
quanto à facilitação da arrecadação, recaindo a
constrição, ademais, sobre o imóvel compromissado
à venda
Súmula n° 399 do STJ
Imóvel
pertencente à CDHU - Alegação de imunidade
recíproca
Descabimento, pois o benefício não
alcança
as
sociedades
de
economia
mista

Impenhorabilidade, afastada - Decisão mantida

Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo,
interposto
por
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DE SÃO PAULO - CDHU, por meio do
qual objetiva a reforma da decisão de fls. 57/58, que conheceu em
parte e na parte conhecida, rejeitou a exceção de pré-
executividade, por entender não ter benefício da imunidade.
Em suas razões alega, em suma, que é parte
ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, sendo a
responsabilidade tributária do imóvel do mutuário que tem a posse
do imóvel a partir do contrato firmado, no caso, Olga Sanches e
Antonio Augusto da Silva. Alega ainda, que existe imunidade
recíproca e que não há relação comercial entre a CDHU e os
mutuários, mas sim de interesse público e social, sendo o imóvel
ou os seus direitos, impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso
I, do CPC. Requer a reforma da decisão para acolher a exceção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049152-85.2020.8.26.0000 -Voto no 21964
3
pré-executividade,
extinguindo-se
a
execução
fiscal
com
condenação na sucumbência.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de execução fiscal que visa a cobrança
de IPTU e taxas, do imóvel situado na Rua São João, 0, Lote “4-
P3”, Núcleo Itaim, inscrição imobiliária no 1800220011025, dos
exercícios
de
2013
a
2016,
em
face
de
Companhia
de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo
CDHU
(devedor principal) e Marisa Cardoso (devedora).
Os executados foram devidamente citados, via
postal, na data de 12.04.2018 e 13.04.2018 (fls. 13 e 14).
A
executada
Companhia
de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano de São Paulo CDHU apresentou exceção
de pré-executividade, alegando ilegitimidade passiva “ad causam”,
imunidade recíproca e impenhorabilidade de bens.
E se insurge em face de decisão que conheceu
em parte e na parte conhecida rejeitou a exceção de pré-
executividade.
Mas, sem razão.
A exceção de pré-executividade tem cabimento
como meio de defesa em execução fiscal, sempre que envolva
matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz e que
haja prova pré-constituída, sem a necessidade de ampliação da
fase instrutória, adotado o entendimento contido na Súmula 393 do
STJ, segundo a qual “a exceção de pré-executividade é admissível
na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício
que não demandem dilação probatória”, o que é o caso dos autos.
A agravante alega não ser a proprietária do
referido imóvel, pois foi firmado um contrato de cessão de posse e
promessa de compra e venda de imóvel e outras avenças entre a
CDHU e o mutuário. Porém, não trouxe aos autos nenhuma
certidão do registro de imóveis que comprovasse tal transferência.
A legislação é clara, que a efetiva transmissão do
direito real sobre bem imóvel, se dá com o registro do título
translativo no Registro de Imóveis, nos termos do disposto nos
artigos 1.227 e 1.245, ambos do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049152-85.2020.8.26.0000 -Voto no 21964
4
Dessa forma, a agravante ainda figura como
proprietária do imóvel, pois não há como verificar se o
compromisso de compra e venda foi ou não levado a registro.
Neste sentido veja-se o julgamento do Recurso
Especial n. 1.111.202/SP, com repercussão geral, que reconheceu
a legitimidade passiva tanto do possuidor (promitente comprador)
do imóvel quanto do seu proprietário (promitente vendedor) pelo
pagamento do IPTU, nos seguintes termos:
"TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
POSSUIDOR
(PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE
VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel titular do
seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título)
do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor
(aquele que tem a propriedade registrada no Registro de
Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento
do IPTU. Precedentes: RESP n.° 979.970/SP, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp
1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJ
de
17.4.2008;
REsp
712.998/RJ,
Rel.
Min.
Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de
11.9.2007;
REsp
868.826/RJ,
Rel.
Min.
Castro
Meira,
Segunda Turma, DJ V.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min.
Castro
Meira,
Segunda
Turma,
DJ
20.2.2006.
3.
"Ao
legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do
tributo, contemplando qualquer das situações previstas no
CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o
titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título,
pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro
visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).
4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do
art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08" (Relator Min.
Mauro
Campbell
Marques,
1a
Seção,
j.
10.6.2009,
DJ
18.6.2009).
Assim, por força da Súmula n° 399 do Superior
Tribunal de Justiça, a qual prevê que "cabe à legislação
municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU", a
Municipalidade pode eleger o titular do domínio ou o possuidor
para figurar como sujeito passivo tributário, a teor do que dispõe o
artigo
34
do
Código
Tributário
Nacional,
configurando-se
legitimidade concorrente.
Esse
entendimento
guarda
coerência
com
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049152-85.2020.8.26.0000 -Voto no 21964
5
disposto no art. 123 do Código Tributário Nacional, segundo o
qual, salvo expressa disposição de lei em contrário, não se pode
opor à Fazenda Pública convenções particulares que modifiquem a
definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária.
Por isso, sem qualquer comprovação de haver ou
não registro do instrumento particular de compromisso de compra e
venda junto à matrícula do imóvel, não pode o promitente vendedor
invocar a ilegitimidade passiva “ad causam”, devendo responder
pelo débito.
Quanto à imunidade recíproca, a CDHU, embora
ostente capital majoritariamente público, é uma sociedade de
economia mista e sujeita ao regime jurídico de direito privado, de
sorte que não faz jus à imunidade recíproca.
Nesse sentido são os julgamentos desta 15a
Câmara de Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU -
Exercícios de 2013 a 2015 - Município de Ferraz de
Vasconcelos - Exceção de pré-executividade - Rejeição em
primeiro grau - IMUNIDADE RECÍPROCA - Impossibilidade -
Benefício que não se estende às sociedades de economia
mista (CDHU) - Precedentes desta C. Corte - Legitimidade
passiva “ad causam” - Ausência de transferência do bem
imóvel por meio de registro na matrícula imobiliária, de
acordo com os artigos 32 e 34, ambos do CTN, art. 1245 do
CC
e
do
enunciado
da
Súmula
399
do
E.
STJ
-
IMPENHORABILIDADE DO BEM IMÓVEL - Questão referente
ao pedido de impenhorabilidade do bem imóvel para
garantia do juízo não foi apreciada pelo Juízo 'a quo' -
Impossibilidade
de
conhecimento
do
recurso
nesse
aspecto, sob pena de configuração da vedada supressão de
instância - Decisão mantida - Recurso conhecido em parte,
sendo desprovido na parte conhecida.” (TJSP 15a Câmara
de
Direito
Público

Agravo
de
instrumento
no
2222607-28.2019.8.26.0000

Rel.
Desembargador
Silva
Russo, j. 12.03.2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Exceção de
pré-executividade - IPTU e taxa de coleta de lixo dos
exercícios de 2011, 2012, 2014 e 2015 - Município de
Jundiaí
-
Insurgência contra decisão que rejeitou o incidente e afastou as alegações de ilegitimidade,
imunidade, isenção e inconstitucionalidade da taxa de
coleta de lixo - Ente privado do tipo sociedade de
economia mista - Não existência de imunidade recíproca -
Isenção - Lei Municipal invocada (6.374/2004) que versa
sobre imóvel diverso - Inaplicabilidade da norma isentiva
ao caso - Transcrição da alienação do bem no competente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049152-85.2020.8.26.0000 -Voto no 21964
6
Cartório
de
Registro
de
Imóveis
não
efetuada
-
Legitimidade concomitante do compromissário vendedor e
do promitente comprador para figurar no polo passivo da
execução fiscal - Precedentes desta 15a câmara de Direito
Público - Impenhorabilidade de bens - Submissão ao regime
comum das sociedades em geral para a cobrança de
débitos - Possibilidade de constrição de bens, excetuados
àqueles
diretamente
vinculados
ao
serviço
público
prestado - Precedentes do STJ - Decisão mantida - Recurso
não provido.” (TJSP 15a Câmara de Direito Público Agravo
de
instrumento
no
2223756-59.2019.8.26.0000

Rel.
Desembargador Raul de Felice, j. 06.11.2019)
E em relação à impenhorabilidade, o Superior
Tribunal de Justiça entendeu que os bens de sociedade de
economia mista podem ser penhorados, exceto aqueles que
estiverem vinculados à prestação de serviços.
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO.
BENS. IMPENHORABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se
de Agravo em Recurso Especial interposto contra acórdão
que afastou a penhora, no atual estágio do procedimento,
uma vez que nem sequer houve a liquidação, além de
assentar a impenhorabilidade dos bens de sociedade de
economia mista que sejam necessários à continuidade do
serviço público. 2. Pretende a recorrente o reconhecimento
da impenhorabilidade dos valores depositados em conta-
corrente, que, segundo ela, são destinados exclusivamente
à execução do serviço público. 3. Não se conhece da
alegada ofensa ao art. 535 do CPC quando a parte limita-se
a apresentar alegações genéricas no sentido de que o
Tribunal a quo não apreciou todas as questões levantadas,
sem indicar concretamente em que consistiu a suposta
omissão. Aplicação da Súmula 284/STF. 4. No que tange à
questão da impenhorabilidade dos bens afetados ao serviço público, o julgado recorrido não diverge da
orientação do STJ, segundo a qual são impenhoráveis os
bens de sociedade de economia mista prestadora de
serviço público, desde que destinados à prestação do
serviço ou que o ato constritivo possa comprometer a
execução da atividade de interesse público (cf. AgRg no
REsp 1.070.735/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 18.11.2008; AgRg no REsp
1.075.160/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma,
julgado
em
10.11.2009;
REsp
521.047/SP,
Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20.11.2003).
5. Hipótese na qual o acórdão recorrido afastou, nessa fase
do procedimento, a determinação da penhora, não tendo,
por conseguinte, analisado a natureza dos bens que a
recorrente busca proteger, nem a sua vinculação à regular
prestação do serviço público, o que lhe caberá demonstrar
no momento processual oportuno. Dessarte, é impossível
conhecer, no Recurso Especial, da imprescindibilidade à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049152-85.2020.8.26.0000 -Voto no 21964
7
execução do serviço público dos valores que se pretendem
resguardar, sob pena de ofensa à Súmula 7/STJ: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial". 6. Agravo Regimental não provido. (AgRg no
AREsp 37.545/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
07.02.2012).”
Dessa forma, agiu com acerto o Magistrado
prolator da decisão agravada ao rejeitar a exceção de pré-
executividade.
Por fim, ante a ausência de arbitramento de
verba honorária no juízo de origem, deixo de fixar honorários
recursais.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator